Tribunal: TJDFT
Processo: 0789844-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS SEQUENCIAIS. PERFIL DE CONSUMO. SISTEMA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte ré em face da sentença do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que reconheceu a culpa exclusiva da instituição financeira em relação à fraude praticada com o cartão de crédito e julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la a restituir o valor de R$ 6.915,74 referente a quatro compras realizadas com o cartão de crédito da parte autora/recorrida.
2. Em seu recurso, o banco réu/recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob alegação de que não contribuiu para o golpe sofrido pela autora/recorrida, consistente na troca de cartão durante compra de bebida em festa. No mérito, aduz que as transações foram realizadas mediante cartão com chip e senha, que a autora/recorrida infringiu o dever de guarda do plástico e de sigilo da senha pessoal, assevera que tão logo o banco foi comunicado do extravio do cartão, bloqueou todas as transações posteriores. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente quando ao dano sofrido pela autora/recorrida.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 70272135).
II. Questão em discussão
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade das partes (consumidor e instituição bancária) acerca de transações com uso de cartão de crédito mediante fraude de terceiros.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC) e, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), as condições da ação (legitimidade das partes, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir) devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso, a análise sobre a existência (ou não) de responsabilidade do banco pelo dano material sofrido pela autora/recorrida, confunde-se com o mérito da causa e nele será analisado. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a lide ser elucidada sob a ótica do Direito do Consumidor. Nos termos do art. 14, “caput” e §3o do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, só não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Ainda, conforme a Súmula n. 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
7. Na origem, a parte autora/recorrida relatou participou de evento festivo e ao comprar água de um vendedor ambulante “(...) o vendedor sinalizou que a máquina apresentou erro e solicitou que a compra fosse passada em outra máquina de cartão, de seu colega, que estava ao seu lado e vendia doces e chicletes. Por alguns segundos o cartão ficou de posse do vendedor de bebidas (...)”. Mas que só percebeu que recebeu cartão diverso do seu ao chegar em casa. Afirmou que num curto espaço de tempo de menos de dezesseis minutos, foram realizadas quatro compras no seu cartão de crédito que somam o valor de R$ 6.915,74, as quais contestou imediatamente pelo aplicativo de celular do banco, todavia, sem sucesso (ID 70272135).
8. De fato, é de se reconhecer que o banco réu/recorrente não contribuiu para a dinâmica da aplicação do golpe, consistente na troca de cartão por terceiro fraudador. Contudo, as transações bancárias somente tiveram êxito em razão da falha no sistema de segurança do banco, que permitiu a realização de compras totalmente fora do padrão do consumidor. Conforme documento de ID 70271684, verifica-se que no dia 28/07/2024, entre 19:05 e 19:27 foram tentadas sete compras, mas o sistema de segurança do banco só bloqueou três delas, restando, assim, configurada a falha na prestação do serviço pela instituição bancária.
9. Portanto, tem-se que o caso é de culpa concorrente, pois de um lado o banco responde objetivamente pela falha na segurança de seus sistemas e, de outro lado, a autora concorreu culposamente para o evento danoso ao entregar seu cartão de crédito a terceiro (art. 14, caput e §3o inciso II, do CDC).
10. Diante disso, a sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente e a responsabilidade civil deve ser compartilhada entre as partes, devendo cada uma delas arcar com 50% (cinquenta por cento) do prejuízo causado.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido inicial para condenar a parte ré a restituir à parte autora somente metade de R$ 6.915,74, ou seja, o valor de R$ 3.457,57. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pela ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.